Tribunal: TJSP
Processo: 1004652-78.2021.8.26.0108
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - Afirmação no sentido de que houve a efetiva prestação de serviço – Tarifa de avaliação – Formulário de Avaliação, acostado aos autos que não comprova o valor efetivamente pago, a fim de se verificar se corresponde ao mencionado no contrato, assim como não há provas de que o serviço tenha sido realmente pago pelo réu, o que poderia ser demonstrado com a juntada do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – - Afirmação no sentido de que houve a efetiva prestação de serviço – Tarifa de avaliação – Formulário de Avaliação, acostado aos autos que não comprova o valor efetivamente pago, a fim de se verificar se corresponde ao mencionado no contrato, assim como não há provas de que o serviço tenha sido realmente pago pelo réu, o que poderia ser demonstrado com a juntada do respectivo comprovante de pagamento e/ou recibo de quitação, o que não ocorreu na hipótese dos autos - Não há comprovação, a cargo da parte requerida, da efetiva prestação do serviço, razão pela qual não se apresenta lícita a cobrança, impondo-se a procedência parcial do pedido nesse ponto - Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas –– Matéria invocada no recurso que foram objeto de análise pela Turma julgadora - EMBARGOS REJEITADOS.